Tribunal: TJMT
Processo: 0003238-63.2008.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003238-63.2008.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JACQUELINE ARRUDA VIEIRA - CPF: 265.681.078-75 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003238-63.2008.8.11.0002

APELANTE: JACQUELINE ARRUDA VIEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Indenização por alegado erro médico em tratamento com medicação (Fenitoína). Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Jacqueline Arruda Vieira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização contra o Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso. A ação visa reparação por danos supostamente causados por prescrição de medicação (Fenitoína) que teria desencadeado uma grave reação alérgica (Síndrome de Stevens-Johnson), resultando em danos físicos e estéticos à autora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa, uma vez que a instrução processual foi julgada antecipadamente, sem produção de provas adicionais solicitadas pela autora; e (ii) se é cabível a responsabilização objetiva do Estado e seus profissionais pela reação adversa grave decorrente do uso do medicamento prescrito, à luz da teoria da responsabilidade objetiva estatal.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois, conforme o art. 370 do CPC, o juiz pode dispensar provas que considere desnecessárias ao seu convencimento. No caso, o laudo pericial e os documentos juntados foram considerados suficientes para a decisão.

4.

Quanto à responsabilidade, a jurisprudência e doutrina dominantes estabelecem que a responsabilidade estatal por erro médico é subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa. No caso, o laudo pericial apontou que a reação adversa foi rara e imprevisível, seguindo a conduta médica os padrões adequados e literatura especializada, não configurando erro médico.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos. 2. A responsabilidade civil do Estado em casos de atendimento médico na rede pública exige comprovação de dolo ou culpa, não se aplicando a teoria da responsabilidade objetiva. 3. Reações adversas graves, raras e imprevisíveis a medicamentos prescritos conforme protocolos médicos não configuram erro médico."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/8/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003238-63.2008.8.11.0002

APELANTE: JACQUELINE ARRUDA VIEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Jacqueline Arruda Vieira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 232907188)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0003238-63.2008.8.11.0002, interposto pela Recorrente contra o Município
de Várzea Grande, Fundação de Saúde de Várzea Grande
e o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à ampla defesa, pois o magistrado não considerou todas as provas apresentadas e suprimiu a fase de instrução, impossibilitando a oitiva das testemunhas arroladas.

Defende que,
a responsabilidade do Estado e dos profissionais de saúde é objetiva, e que a relação de causalidade entre o medicamento prescrito e os danos sofridos não exige comprovação de dolo ou culpa.

Alega que, o laudo pericial não é suficiente para fundamentar a decisão e que o erro na prescrição médica deveria ser analisado com a produção de provas testemunhais para esclarecimento dos fatos.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a procedência da ação.

Caso não seja esse o entendimento, solicita a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da instrução processual e reexame das provas.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 248320667), o Município de Várzea Grande, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Estado de Mato Grosso, também apresenta contrarrazões (ID 249002198), refutando as teses suscitadas, pleiteando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003238-63.2008.8.11.0002

APELANTE: JACQUELINE ARRUDA VIEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Jacqueline Arruda Vieira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 232907188
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0003238-63.2008.8.11.0002, interposto pela Recorrente contra o
Município de Várzea Grande, Fundação de Saúde de Várzea Grande
e o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto ao suposto cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a consideração de todas as provas e a oitiva das testemunhas.

Defende que, a responsabilidade do Estado é objetiva, não exigindo comprovação de culpa para o nexo causal entre o medicamento e os danos sofridos. Além disso, considera o laudo pericial insuficiente e solicita a produção de provas adicionais para avaliar adequadamente o possível erro na prescrição médica.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, o disposto no art. 370 do CPC, prevê o juiz, como destinatário final das provas, tem a discricionariedade para avaliar a necessidade de produção probatória, podendo dispensar aquelas que julgar desnecessárias, repetitivas ou protelatórias.

No presente caso, o Magistrado
a quo
formou seu convencimento com base no conjunto probatório já existente nos autos, incluindo o laudo pericial e outros documentos relevantes, os quais entendeu suficientes para o julgamento da demanda. Tal entendimento está em conformidade com o STJ, que já decidiu que o julgamento antecipado da lide, quando os autos se encontram adequadamente instruídos, não configura cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1079073/SP).

Quanto ao mérito, a parte agravante defende a responsabilidade objetiva do Estado pelo ocorrido, alegando que a simples relação causal entre o medicamento prescrito e os danos sofridos deveria ser suficiente para a responsabilização.

Contudo, é importante ressaltar que, a jurisprudência e a doutrina exigem a comprovação de dolo ou culpa em casos de suposta falha no atendimento médico prestado pela rede pública de saúde, conforme entendimento dominante nos tribunais superiores. Nesse sentido, a responsabilidade estatal por atos médicos não é objetiva, demandando a comprovação de que houve negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos profissionais.

No caso concreto, o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, concluiu que o uso da medicação prescrito foi adequado e que a Síndrome de Stevens-Johnson, embora grave, é uma reação adversa rara e imprevisível, não configurando erro médico. A perícia destacou que o tratamento seguiu padrões estabelecidos na literatura médica, sendo, portanto, impossível prever tal reação alérgica.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Em suas razões recursais,
Jacqueline Arruda Vieira, suscita
preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado a quo não considerou a questão como matéria de direito, ao mesmo tempo em que não levou em consideração todas as provas constantes dos autos, pois sequer as mencionas ao realizar o julgamento antecipado da lide.

Afirma que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que não pode permanecer da forma como posta, uma vez que o Magistrado a quo, julgou a lide de forma antecipada, violando o devido processo legal.

Defende ainda em sua argumentação, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, afirmando que basta a parte autora provar a mera relação causal entre o comportamento e o dano, não lhe pesando o ônus de comprovação da culpa do poder público e de seus prepostos pelos prejuízos experimentados.

Enfatiza que, o Juízo a quo ignorou os itens constantes do laudo pericial, que afirma os riscos pelo uso da medicação prescrita (Fenitoína), assim como as sequelas que elas podem causar com o uso contínuo.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reconhecer totalmente a procedência da ação, alternativamente, caso não seja este o entendimento, pleiteia para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, e a violação da garantia do devido processo legal, para anular a sentença prolatada determinando o retorno dos autos a primeira instância para término da instrução.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 178296438), o Município de Várzea Grande, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 178296438), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Extrai-se dos autos que,
Jacqueline Arruda Vieira,
interpôs ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos contra o Município de Várzea Grande e Outros, sustentando a ocorrência de erro médico durante o atendimento/internação recebido no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Enfatiza que, deu entrada no Pronto Socorro Municipal no dia
18-04-2007
, sentindo fortes dores de cabeça e após a realização do exame de tomografia computadorizada, o médico plantonista constatou que estava acometida de aneurisma cerebral.

Pontua que, no dia
26-04-2007
, a médica Maria Eloísa, lhe deu alta e prescreveu o medicamento – Fenitoína – Unifenitoin; todavia, após um mês ingerindo o remédio prescrito, passou a ter diversas reações (corpo manchado preto, inchado, com pus nos olhos e ferimento interno, quase perdeu a visão e teve comprometimento dos dentes, unhas e cabelo).

Relata que, após a piora da saúde, foi encaminhada em
08-05-2007,
ao Hospital Santa Rosa, para realização de exame neurológico, ocasião em que o resultado do exame de angiografia cerebral digital, constatou que o quadro neurológico estava dentro das normalidades.

Afirma que, diante dessas informações procurou imediatamente a Dra. Maria Eloísa, que segundo alega se recusou a atendê-la, solicitando que procurasse atendimento no Posto de Saúde; porém, conseguiu agendar a consulta médica somente para dezembro de 2007.

Afiança que, o laudo médico emitido pelo Dr. Marcus Antônio de Morais – CRM 2797, atesta que a autora esteve internada no PSMG devido a quadro clínico causado por provável reação da Fenitoína.

Ressalta que, apresentou melhora gradativa; no entanto, perdeu a visão, problemas nos dentes, unhas caíram, perda de cabelo e outros problemas de saúde; entretanto, o Município não prestou nenhuma assistência, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (ID 17896423). No mérito, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou comprovado nos autos a responsabilidade da administração pública.

Contra essa sentença, insurge a parte autora, ora apelante, pugnando pela reforma do entendimento e, consequentemente, pela procedência dos pedidos constantes na inicial, ou alternativamente pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, a parte apelante aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado a quo não considerou a questão como matéria de direito, ao mesmo tempo em que não levou em consideração todas as provas constantes dos autos, pois sequer as mencionas ao realizar o julgamento antecipado da lide.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA
- RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 29/8/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Passo então à análise do mérito.

Cinge-se a questão acerca da existência de responsabilidade civil dos requeridos, ora apelados, pelas sequelas decorrentes da síndrome de Stevens-Johnson, causada pela ingestão do remédio Fenitoína – Unifenitoin prescrito pela médica.

Em se tratando de alegação de que houve falha na prestação do serviço executado pela rede de saúde pública não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, parágrafo 6º., da Constituição Federal/88, pura e simplesmente.

Há necessidade, no caso concreto, de analisar se ocorreu dolo ou culpa na conduta dos profissionais de saúde que atenderam a autora e se há nexo causal entre o dano e a conduta dos servidores que atuaram no atendimento da autora.

Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se revela como modalidade de responsabilidade objetiva, sendo indubitavelmente subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo.

A conduta configuradora da 'faute du service' caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

O Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de culpa, por ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.

Nesse contexto para que a autora faça jus à reparação por danos morais no caso em tela, necessária a demonstração dos fatos narrados, do nexo causal e dos danos morais experimentados.

Desta feita, de rigor reconhecer que é incumbência da autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, do CPC/2015, demonstrando a conduta culposa dos profissionais que realizam o atendimento médico em questão.

Em que pese o esforço argumentativo dos causídicos da autora em suas razões recursais, no caso concreto, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência, pelos motivos que passo a expor.

Importante, primeiramente, destacar o parecer técnico, elaborado pelo Dr. Waldemir Olavarria de Pinto – CRM n. 288/MT, médico supervisor da SES/MT, que atuou como perito judicial nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 0001685-78.2008.8.11.0002 (apenso a este feito), verbis:

[...] Primeiramente, é necessário
frisar que a paciente Jacqueline Arruda Vieira foi internada no Pronto Socorro de Várzea Grande com quadro clínico-neurológico de hemorragia subaracnóidea, constatada por Tomografia Computadorizada de Crânio realizada em 18/04/2007 e, durante essa eventualidade apresentou como complicação adjuvante um quadro dermatológico compatível com Sindorme de Steves – Johnson –
que pode ser definida com uma afecção inflamatória aguda, febril e autolimitada, com duração aproximada de duas a quatro semanas, que afeta a pele e a membrana mucosa.
A síndrome inicia-se geralmente após o uso de medicação ou ocorrência de infecções e provavelmente apresenta etiopatogenia auto-imune.
[...]

[...] Em seus estudos Kaulman e Cols mostram que a incidência desta síndrome está estimada entre 1 e 6 casos por 1 milhão de habitantes. O quadro ocular é caracterizado por uma conjuntivite catarral purulenta bilateral, membranosa ou pseudomembranosa. Na fase crônica, a maioria dos pacientes apresenta numerosas alterações da superfície ocular que podem comprometer a acuidade visual, destacando simbléfaro, entrópio, ectrópio, triquíase, madarose, olho seco, falência de stem cells, conjntivalização e queratinização coroneana [...]

[...]
Estes fármacos são usados rotineiramente pelos médicos em tratamento ambulatorial e hospitalar, podendo causar esta doença na proporção de um a seis pacientes para um milhão de pacientes.
[...]

[...] No caso específico da paciente Jacqueline Arruda Vieira o medicamento Fenitoína – Unifenitoin foi empregado corretamente para diminuir a irritabilidade cerebral causada por acidente vascular cerebral hemorrágico, com invasão ventriculas e fissuras inter-hemisférica, bem como o edema cerebral consequente, conforme se comprova pela Tomografia Computadorizada de crênio da paciente realizada em 18/04/2007 [...]

[...] O medicamento fenitoína é utilizado para diminuir a irratibilidade cerebral devida a Acidente Vascular Cerebral de qualquer etiologia, inclusive a ocasionada por aneurismas com hemorragia invadindo os ventrículos e demais área nobres dos hemisférios cerebrais, como no presente caso.

Assim, da análise técnica acima transcrita, depreende-se que a síndrome apresentada pela autora constitui reação alérgica grave, rara e imprevisível, que surge devido à reação alérgica a algum medicamento, especialmente à penicilina ou outros antibióticos, a infecções virais e neoplasias.

Como visto, nas palavras do expert do juízo durante essa eventualidade apresentou como complicação adjuvante um quadro dermatológico compatível com a Síndrome de Stevens Johnson; todavia, não descartam outros possíveis agentes causadores.

Ressaltou que, a reação alérgica em questão é rara e imprevisível, sendo que a conduta médica dispensada à autora foi adequada ao caso, obedecendo os preceitos da literatura médica, pelo que se verifica dos elementos constantes dos autos.

Dessa forma, do entendimento pericial e dos demais documentos juntados aos autos, infere-se que os procedimentos adotados por ocasião do atendimento à autora foram corretos, não sendo o caso de se falar em descuido ou imperícia médica, pois o desenvolvimento da Síndrome em questão não poderia ser previsto ou evitado pela equipe médica.

De fato, é impossível prever, com exatidão, todas as interações medicamentosas ou efeitos adversos oriundos de determinado tratamento médico, até porque existe um limite científico, relacionado a ocorrências nem sequer descritas na literatura especializada, ou verificada nos testes laboratoriais.

Desta forma, o inegável sofrimento moral experimentado pela autora não tem nexo causal com agir faltoso ou omissão por parte do corpo médico que lhe atendeu na rede pública de saúde, sendo que o atendimento em questão não se deu em desacordo com as normas vigentes na melhor técnica médica.

Em conclusão, conquanto lamentável o ocorrido com a apelante e inegável o sofrimento daí decorrente, não se verifica, no caso, responsabilidade civil dos requeridos pelo ocorrido, reputando-se adequado o atendimento prestado.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MORTE DA VÍTIMA, FILHA DOS AUTORES, DECORRENTE DA SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ORIGEM DA REFERIDA SÍNDROME E A INGESTÃO DO MEDICAMENTO FENOBARBITAL.
PRESCRIÇÃO MÉDICA EM CONFORMIDADE COM O QUADRO CLÍNICO APRESENTADO.ADEMAIS, CONDUTA MÉDICA DE ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA.RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA. DE OFÍCIO, FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DESPROVIDO.RELATÓRIO.

(TJ-PR 1522714-4 Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã, Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2016) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade civil do Estado – Alegação de erro médico em atendimento realizado no Hospital Geral de Pedreira, gerido pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Autora que apresentava quadro de convulsão – Prescrição de Fenitoína para tratamento – apresentação de reação alérgica diagnosticada como Síndrome de Stevens-Johnson.
Laudo pericial que concluiu que o desenvolvimento da Síndrome de Stevens-Johnson é raro e imprevisível – Ausência de incorreção nos procedimentos médicos adotados – Indicação de medicamento apropriado ao quadro clínico – Reações adversas que escapam da linha de nexo causal imputável à atuação estatal.
Precedente desta E. Corte. R. sentença de improcedência – mantida integralmente. VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, com observação quanto à gratuidade judiciária. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10186453820168260053 SP 1018645-38.2016.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 27/02/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2019) [Destaquei]

Por fim, considerando que a decisão foi publicada, na vigência do CPC de 1973, não há que se falar na majoração da verba honorária instituída pelo artigo 85, § 11º, do NCPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jacqueline Arruda Vieira
.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Jacqueline Arruda Vieira
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024